Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713688-16.2023.8.07.0000 REQUERENTE: HENRIQUE MOREIRA DE ALMEIDA REQUERIDO: REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF), PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Petição apresentada por HENRIQUE MOREIRA DE ALMEIDA na qual requer a atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 153223692, proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0700591-89.2023.8.07.0018, impetrado em face da REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – UNDF e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Considerando que a Apelação Cível à qual se pretendia atribuir efeito suspensivo mediante a presente Petição Cível já foi distribuída a este Relator (processo n. 0700591-89.2023.8.07.0018), tenho que o Agravo Interno interposto em face da decisão de indeferimento do efeito suspensivo (ID 45729270) deve ser analisado nos autos daquele outro recurso, a fim de concentrar os atos processuais. Assim, traslade-se cópia do Agravo Interno (ID 46579796) e de todos os atos subsequentes praticados nestes autos para a Apelação Cível n. 0700591-89.2023.8.07.0018. Após, arquive-se. Dê-se ciência às partes. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator